Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, pleiteando-se a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea ao indicar a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos colhidos na fase inicial.
4. O modus operandi do crime, consistente em ataque com arma branca pelas costas, em via pública e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
5. A gravidade concreta do delito justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, caracterizando o periculum libertatis.
6. A pena máxima cominada ao delito supera quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes seus pressupostos legais.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.
9. A alegação de necessidade de cuidado com filho menor não se comprova de plano como indispensável, sendo inadequada a via do habeas corpus para dilação probatória.
10. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas instrumento legítimo de proteção da ordem pública, em consonância com o princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 301 a 306, 310, 311, 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903298, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1635441, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022.